Tribunal: TJSP
Processo: 0905310-79.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉUS QUE PUBLICARAM NOTÍCIA SEM COMPROVAÇÃO DE SUA VERACIDADE – Direitos à liberdade de manifestação e informação que não podem ser exercidos de maneira indiscriminada - Respeito aos direitos de imagem, personalidade, honra e boa fama (artigo 5o, incisos V e X da CF) que não foram atendidos pelos requeridos, bem como ao artigo 20, do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉUS QUE PUBLICARAM NOTÍCIA SEM COMPROVAÇÃO DE SUA VERACIDADE – Direitos à liberdade de manifestação e informação que não podem ser exercidos de maneira indiscriminada - Respeito aos direitos de imagem, personalidade, honra e boa fama (artigo 5o, incisos V e X da CF) que não foram atendidos pelos requeridos, bem como ao artigo 20, do CC/2005 – Inexistência de comprovação sobre a veracidade das informações veiculadas – Ônus que incumbe aos requeridos não atendido – Entendimento do artigo 373, II, do Código de Processo Civil não honrado – DANO MORAL – Configuração – A pessoa jurídica é apta a sofrer dano moral, conforme preceitua Súmula 227 do STJ e artigo 52 do CC/2005 que concede proteção a personalidade jurídica – Violação de seu honra objetiva – Montante de R$3.000,00 (três mil reais), a serem arcados de forma solidária, que se mostra apto ao contexto em análise, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas dos ofensores – Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0905310-79.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
FAZENDINHA FEST COUNTRY BAR RURAL LTDA ME, é apelado/apelante
THIAGO GIRONI AMORIN (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados DANIEL HIERIKIN
e OTAVIO ROCHA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0905310-79.2012.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 0905310-79.2012.8.26.0506
Apelante/Apelado: Fazendinha Fest Country Bar Rural Ltda ME
Apelados: Daniel Hierikin e Otavio Rocha
Apelado/Apelante: Thiago Gironi Amorin
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 33382
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
RÉUS QUE PUBLICARAM
NOTÍCIA SEM COMPROVAÇÃO DE SUA VERACIDADE
Direitos à liberdade de manifestação e informação que não
podem ser exercidos de maneira indiscriminada - Respeito aos
direitos de imagem, personalidade, honra e boa fama (artigo 5o,
incisos V e X da CF) que não foram atendidos pelos
requeridos, bem como ao artigo 20, do CC/2005 Inexistência
de comprovação sobre a veracidade das informações
veiculadas Ônus que incumbe aos requeridos não atendido
Entendimento do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
não honrado DANO MORAL – Configuração A pessoa
jurídica é apta a sofrer dano moral, conforme preceitua Súmula
227 do STJ e artigo 52 do CC/2005 que concede proteção a
personalidade jurídica Violação de seu honra objetiva
Montante de R$3.000,00 (três mil reais), a serem arcados de
forma solidária, que se mostra apto ao contexto em análise,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade

e
proporcionalidade, bem como as condições econômicas dos
ofensores Recurso provido
Trata-se de um recurso de apelação, interposto contra a r. sentença de fls.359/363, cuja
julgou improcedente à “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e pedido de tutela antecipada”, tendo declarado, em suma, a ausência da
configuração do nexo casal entre a conduta dos requeridos e o dano suportado pela
requerente, bem como que a notícia já tinha se tornado pública, não sendo os requeridos os
provedores da mesma e que qualquer conduta contraria a esta decisão, violaria direito a
informação e liberdade de expressão.
Desse modo, insurge-se o autor, ora apelante, pleiteando, em suma, pela reforma da r.
sentença proferida, afirmando que ficou configurado cerceamento de defesa diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0905310-79.2012.8.26.0506 -Voto no
3
negativa da realização do interrogatório dos requeridos; que a improcedência da ação leva ao
incentivo da divulgações de “Fake News”, tendo sido extremamente prejudicada com a
divulgação feita; e, por fim, que diante da violação da sua honra e imagem, mostra-se
imperativa a configuração de indenização por danos morais.
O apelado (Thiago Gironi Amorim) apresentou as suas contrarrazões de apelação,
presentes nas fls.390/400 dos autos.
Recurso processado.
É o relatório.
A presente demanda versa, em síntese, sobre conflito prático entre direito da
personalidade e a liberdade de expressão, zelando o requerente pela declaração de ofensa ao
seu nome diante de seus clientes, devido a divulgação de vídeo, que alega ser falso, onde
aparece comida contaminada por vermes.
Em exercício do contraditório, afirmam os requeridos, ora apelados, a inexistência da
comprovação sobre a não veracidade do vídeo, seu exercício do direito a informação, a não
autoria da produção do vídeo e a aleatoriedade na escolha dos requeridos para figurarem no
polo passivo da demanda, sendo o vídeo compartilhado por várias pessoas.
Registre-se que a alegação de cerceamento de defesa, realizada pelo apelante, devido a
negativa de realização de depoimento dos requeridos, não se mostra a maneira devida para
sanar eventuais dúvidas em relação a presente demanda, inexistindo motivação para sua
realização, razão pela qual não há cerceamento de defesa a ser reconhecido, mesmo porque a
produção de tal meio de prova não se mostra necessário para o deslinde do feito.
Explanado o contexto fático em que a demanda se desenvolve, necessária a análise do
mérito.
Na verdade, a questão deve ser estritamente observada para auferir a legalidade da
conduta, sobre o aspecto da obrigação ética com a disponibilização de informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0905310-79.2012.8.26.0506 -Voto no
4
verdadeiras, o respeito aos direitos da personalidade e a vedação de se dar publicidade, ou
propalar, crítica com o intuito de causar ofensa à honra da pessoa natural ou jurídica.
Nesse sentido, havendo efetiva extrapolação dos limites da liberdade de expressão ou
crítica, bem como da proteção da imagem e uso do nome, mostra-se incontroversa a
configuração do dano moral, quantificado conforme a intensidade do dano causado à honra,
no caso objetiva da pessoa jurídica.
O respeito ao direito objetivo da imagem da requerente, pleiteado nos autos, deve ser
analisado com base nos entendimentos previstos no ordenamento constitucional, bem como
a luz do Código Civil, balanceando a garantia da liberdade de manifestação e informação
(artigo 5o, incisos IV e IX c/c artigo 220 da CF), mas indispensavelmente respeitando as
garantias referentes aos direitos da personalidade, como honra e imagem (artigo 5o, incisos
V e X da CF).
Ademais, competia aos requeridos a comprovação sobre a veracidade das informações
que foram veiculadas, fato este que representa um compromisso ético com a divulgação de
informações verossímil, não sendo o contrário admitido.
Não se pode veicular ou propalar, indistintamente, informações que possam causar
situações vexatórias, humilhantes, que possam denegrir ou que de qualquer maneira ofender
a boa fama e honra do sujeito de direito, sem saber sequer a real veracidade das notícias
distribuídas, caracterizando um abuso a liberdade de informação.
Em resumo, embora a liberdade de expressão e informação seja uma garantia
constitucional e mereçam proteção, não se pode admitir que seu exercício extrapole as
barreiras estabelecidas pelas garantias fundamentais, como a circulação de informações
possivelmente inverídicas ou cuja prova da veracidade não restou cumprida.
Em paralelo, o Código Civil, no artigo 20, preceitua que: ”Salvo se autorizadas, ou se
necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação
de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0905310-79.2012.8.26.0506 -Voto no
5
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se
se destinarem a fins comerciais” (Os grifos não constam do original), tudo combinado com
o disposto no artigo 52, do mesmo Código Civil.
Oportuna menção à lição do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO acerca do tema:
“Princípios, por sua vez, expressam valores a serem
preservados ou fins públicos a serem realizados.
Designam,
portanto,
“estados
ideais",
sem
especificar a conduta a ser seguida. A atividade do
intérprete aqui será mais complexa, pois a ele caberá
definir a ação a tomar. E mais: em uma ordem
democrática, princípios frequentemente entram em
tensão dialética, apontando direções diversas. Por
essa razão, sua aplicação deverá se dar mediante
ponderação: o intérprete irá aferir o peso de cada
um, à vista das circunstâncias, fazendo concessões
recíprocas. Sua aplicação, portanto, não será no
esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das
circunstâncias representadas por outras normas ou
por situações de fato.” (grifei). (Luís Roberto
Barroso. Interpretação e aplicação da Constituição.
7a Edição. Ed. Saraiva. 2009).
Sendo assim, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que atingida a sua honra
objetiva, isto é, no conceito que goza no meio social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0905310-79.2012.8.26.0506 -Voto no
6
Vale ressaltar que o estabelecimento requerente, de fato, sofreu transtornos passíveis de
indenização por danos morais, diante da veiculação de vídeo, indicando expressamente seu
nome, onde se encontrava ente vivo em alimento, sendo utilizado expressão com intuito
vexatório como “refeição viva” (fl.14), inexistindo qualquer garantia ou comprovação
insofismável sobre a veracidade das informações.
Assim, é nítida a falta de cautela na divulgação da notícia.
Também, a lição de RUI STOCO :“É que o direito à informação é também um direito
dever de não só bem informar, como de informar corretamente e sem excessos ou
acréscimos, sendo vedado o confronto com o direito à inviolabilidade, à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem das pessoas, posto inexistir preponderância do direito de
divulgar sobre o direito à intimidade e ao resguardo, impondo-se encontrar o equilíbrio
suficiente para que ambos possam ser preservados.” (Responsabilidade Civil e Sua
Interpretação Jurisprudencial, 3.a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 546)
Desse modo, embora a pessoa jurídica não possa ser ofendida subjetivamente, é passível
de ser indenizada pelo dano moral decorrente da violação da sua honra objetiva,
entendimento este consubstanciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227
do STJ).
Assim, conforme ensina SERGIO CAVALIERI FILHO, “a honra objetiva tem como
supedâneo a reputação, a imagem, a fama e o bom nome da pessoa jurídica perante o
meio social” (Programa de Responsabilidade Civil. 2.ed., 2a tiragem. São Paulo: Malheiros,
1999. p. 83).
Por outro lado, a estimativa do dano deve levar em conta o vulto dos interesses em
conflito e o valor arbitrado a título de dano moral, portanto, deve guardar perfeita
correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as
condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um
lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza no causador do
prejuízo impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0905310-79.2012.8.26.0506 -Voto no
7
Ainda mais, em tal contexto, como bem destaca o Professor Antonio Jeová Santos, in
“Dano Moral Indenizável”, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pág. 58: “A indenização do
dano moral, além do caráter ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A
determinação do montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade
objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o valor
que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando outras infrações
danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para
que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral.”.
Diante de todos os fatores apresentados, considerando o caráter punitivo e intimidativo
da indenização por dano moral, levando-se, ainda, em consideração, as condições do
ofendido e dos ofensores, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil
reais), a serem arcados de forma solidária pelos requeridos, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser tal quantia corrigida pela variação contida
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como juros de mora, a contar do
evento danoso (data da publicização do vídeo), no percentual de 1% ao mês.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao recurso de
apelação, devendo ainda os requeridos arcarem com custas processuais de despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da
condenação, seguindo entendimento legal do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator